Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RIGOROSA OBSERVÂNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021, SENTENCIADA EM 24 DE JUNHO DE 2021, COM RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO EM 01 DE JULHO 2021. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM 24 DE AGOSTO DE 2021. AUTOS CONCLUSOS AO GABINETE M 25 DE AGOSTO DE 2021. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGANTE INTIMADA NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 700.000,00. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extintos embargos de terceiro em virtude de falta de interesse de agir 1.1. Pretensão da embargante de cassação da sentença. Afirma serem cabíveis os presentes embargos, pois está na condição de terceira legitimada, uma vez que não é parte no processo em que foi determinada a constrição sobre os seus bens.

2. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

3. No caso, a apelante foi incluída nos autos do cumprimento de sentença e intimada para se manifestar, entretanto quedou-se inerte, sem apresentar qualquer requerimento. 3.1. Não há nos autos qualquer elemento de prova que possa comprovar a posse da área pela embargante. Assim, acertada a sentença que reconhece a ausência de interesse agir por inadequação da via eleita. 3.2. A magistrada sentenciante consignou que “a autora, em realidade, pede a revisão da decisão judicial proferida em sede de incidente de fraude à execução, do qual foi formalmente intimada, logo, a reforma almejada pela autora deve ser buscada por meio do sistema recursal, no próprio processo em que foi reconhecida a fraude à execução.” 3.3. Considerando que a apelante não é, de fato, estranha ao processo de origem, não possui interesse de agir para opor os embargos em questão, conforme preceitua o art. 674 do CPC.

4. Interposta apelação e sendo intimada a parte ré para apresentar contrarrazões, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte sucumbente. 4.2. Exegese do § 8o do art. 85 do CPC: "§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." 4.3. Tendo em vista as peculiaridades da demanda, com fundamento no art. 85, §2o e §8o, do CPC, fica a autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Apelo improvido.